Tribunal: TJDFT
Processo: 0714488-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. REQUISITOS PREENCHIDOS. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. INDULTO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O indulto é um benefício concedido pelo Presidente da República, regulado por Decreto Presidencial, no qual são estabelecidos critérios subjetivos e objetivos. Preenchidos esses requisitos, compete ao Juiz da Execução conceder o indulto pleno aos apenados beneficiados pelo decreto.

2. O agravado preencheu os requisitos objetivos previsto no art. 5o do Decreto no 11.302/2022.

3. Inviabilidade da aplicação cumulativa dos requisitos subjetivos e objetivos, tendo em vista ausência de previsão no Decreto no 11.302/2022, além de ser prejudicial ao apenado.

4. Agravo de execução penal conhecido e desprovido.